Tribunal: TJES
Processo: 5001109-68.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001109-68.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIZANDRA DA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: ALEX SEQUIM SOPELETTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto contra o acórdão de ID n. 2153369.

Aduz o recorrente, em apertada síntese, ter havido vícios quanto à análise dos pontos por ele levantados em seu ato postulatório inicial.

É o breve relatório, a despeito da inexigibilidade legal. DECIDO.

Os embargos de declaração encontram supedâneo normativo no art. 1.022, do CPC, segundo o qual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Nesse sentido, haja vista ter havido análise específica de todos os pontos levantamentos neste recurso, entendo não ter ocorrido o defeito apontado.

Nos aclaratórios, a simples alegação dos vícios estereotípicos abre-lhes a via do cabimento. É dizer: basta alegar obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida que o requisito do cabimento queda satisfeito.

A demonstração efetiva dos referidos vícios, entrementes, é ônus argumentativo que recai sobre a parte recorrente e já tangencia o mérito do recurso.

Deveras, no caso sob análise tenho que a parte pretende, em verdade, sob o pretexto de agitar os aclaratórios, obter verdadeira reanálise de seu pleito pela via inadequada, porquanto não se prestam os embargos de declaração à veiculação de mero inconformismo, mas sim a sanar os já mencionados vícios descritos nos incisos do art. 1.022, do CPC e não demonstrados in casu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo são uníssonas nesse sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA. ART. 91 DO RISTJ. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. É válida a dispensa de publicação de pauta, na hipótese de julgamento de agravo regimental, por não se tratar de recurso com natureza ordinária (AgRg no REsp 1.389.659/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 23/10/2014), pois essa insurgência não ostenta natureza de recurso ordinário, nos termos do art. 91 do RISTJ. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RCD no CC 134.598/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. MERA PRETENSÃO INFRINGENTE. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS. 1. Ao contrário do que alega a parte embargante, não há omissão a ser sanada, visando a oposição dos presentes aclaratórios promover, tão somente, novo julgamento da demanda, sempre à luz de sua ótica. 2. Os primeiros embargos, bem como o acórdão do agravo regimental e a decisão monocrática, são claros ao consignar que não há cerceamento de defesa quando o magistrado considera que as provas contidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, e que a avaliação quanto à suficiência dos elementos probatórios que justifiquem seu julgamento antecipado (art. 330, I, do CPC), bem como da necessidade de produção de outras provas, demandam incursão na seara fática dos autos, o que esbarra no intransponível óbice da Súmula 7/STJ. O mesmo óbice inviabiliza qualquer alegação no sentido de que não ocorreu "ato lesivo". 3. É vedada a inovação recursal em embargos de declaração. 4. O entendimento firmado no REsp 1435628/RJ, de minha relatoria (julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014), decorrente de Ação Civil Pública que apura idênticos fatos contidos no presente feito, originário do ajuizamento de Ação Popular, não discrepa do aqui firmado. Pelo contrário, está em perfeita harmonia, corroborando-o, inclusive. 5. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, em favor da parte embargada, nos termos do parágrafo único do art. 538 do CPC. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1 - Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2 - Embargos Declaratórios não provido. (TJES; EDcl-AG-AI 0032267-66.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015).

Perfilho, ademais, o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Ante o exposto, RECEBO o recurso interposto, todavia, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao mesmo.

É como voto
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)